Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.

1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior).

3. A frustração na localização de bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada, não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica.

4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, quando não houve comprovação de abuso dos sócios, com intuito de inadimplir as dívidas contraídas. Igualmente não fora demonstrada confusão patrimonial, ou desvio de finalidade, restando ausentes as condições legalmente exigidas para se buscar diretamente os bens dos sócios da empresa.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.